Tribunal: TJDFT
Processo: 0752981-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. CRISE AGRESSIVIDADE. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei no 10.216/2001, em seu art. 6o, prevê a possibilidade de internação, seja essa voluntária, por pedido de terceiro (involuntária) ou por determinação da justiça (compulsória), as duas últimas prescindindo do consentimento do paciente.
2. Diante da existência de laudo médico que recomenda a internação compulsória, tendo em vista a piora gradativa do quadro do paciente, cursando com quadros de agressividade, a despeito dos atendimentos extra-hospitalares, os requisitos para internação encontram-se devidamente atendidos.
3. O direito à saúde, como direito social, é garantia constitucional e, portanto, dever inafastável do Estado, não uma discricionariedade dos poderes públicos.
4. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.